Tribunal: TJDFT
Processo: 0714091-27.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0714091-27.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAFAEL MARTINS APELADO: MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS, GLEICIANY DE LIMA FERREIRA REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto pelo RAFAEL MARTINS contra decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal (ID 66250333). Não houve alteração do quadro fático nem foram apresentados argumentos suficientes para afastar o raciocínio desenvolvido na decisão agravada. Mantenho a decisão, sem prejuízo de eventual retratação após a apresentação das contrarrazões (art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil - CPC). Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 1o de dezembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator